Tribunal: TJSP
Processo: 1005940-95.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito com vítima fatal. Ajuizamento de demanda indenizatória em face do condutor do veículo colidente e do titular segundo o órgão de trânsito. Venda do veículo, entretanto, pelo segundo, ao condutor, poucos dias antes. Posse já transferida ao adquirente, tanto que era o condutor na ocasião. Irrelevância da falta de anotação da transferência junto ao

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito com vítima fatal. Ajuizamento de demanda indenizatória em face do condutor do veículo colidente e do titular segundo o órgão de trânsito. Venda do veículo, entretanto, pelo segundo, ao condutor, poucos dias antes. Posse já transferida ao adquirente, tanto que era o condutor na ocasião. Irrelevância da falta de anotação da transferência junto ao prontuário do veículo. Propriedade das coisas móveis transmitida pela tradição. Súmula no 132 do STJ. Responsabilidade do corréu Igor afastada. Sentença, que deu por sua ilegitimidade, confirmada, com ressalva quanto ao fundamento. Apelação dos autores desprovida nessa parte.

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão de veículo de passeio contra a traseira de motocicleta, em rodovia. Presunção de falta de cautela pelo condutor que seguia atrás não elidida. Tráfego da motocicleta com as luzes apagadas não evidenciado. Responsabilidade por culpa do corréu Luiz, condutor do veículo colidente, reconhecida. Demanda indenizatória ajuizada pela genitora e por filho menor da vítima fatal. Pensionamento em favor do filho menor devido, com base nos rendimentos da vítima fatal, deduzido o percentual de 1/3 (um terço), representativo de parcela presumivelmente despendida pela vítima com despesas de ordem pessoal. Não caracterizada dependência econômica da genitora em relação ao falecido. Danos morais caracterizados. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 75.000,00 para a autora e R$ 150.000,00 para o autor. Sentença reformada nessa parte. Apelo dos autores parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000686136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005940-
95.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
EUNICE DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e DAVI VALLIN FERREIRA
VALENTE SOUZA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado LUIZ DOS
SANTOS VILLARES NETO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005940-95.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 16.890
2
Apelante: Eunice da Silva Souza e Davi Vallin Ferreira Valente Souza
Apelados: Igor Oliveira Fasti Souza e Luiz dos Santos Villares Neto
Apelação no 1005940-95.2014.8.26.0564 5a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Voto no 16.890
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito com vítima
fatal. Ajuizamento de demanda indenizatória em face do
condutor do veículo colidente e do titular segundo o órgão
de trânsito. Venda do veículo, entretanto, pelo segundo, ao
condutor, poucos dias antes. Posse já transferida ao
adquirente, tanto que era o condutor na ocasião.
Irrelevância da falta de anotação da transferência junto ao
prontuário do veículo. Propriedade das coisas móveis
transmitida pela tradição. Súmula no 132 do STJ.
Responsabilidade do corréu Igor afastada. Sentença, que
deu por sua ilegitimidade, confirmada, com ressalva quanto
ao fundamento. Apelação dos autores desprovida nessa
parte.
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão de
veículo de passeio contra a traseira de motocicleta, em
rodovia. Presunção de falta de cautela pelo condutor que
seguia atrás não elidida. Tráfego da motocicleta com as
luzes apagadas não evidenciado. Responsabilidade por
culpa do corréu Luiz, condutor do veículo colidente,
reconhecida. Demanda indenizatória ajuizada pela genitora
e por filho menor da vítima fatal. Pensionamento em favor
do filho menor devido, com base nos rendimentos da vítima
fatal,
deduzido
o
percentual
de
1/3
(um
terço),
representativo de parcela presumivelmente despendida
pela vítima com despesas de ordem pessoal. Não
caracterizada dependência econômica da genitora em
relação
ao
falecido.
Danos
morais
caracterizados.
Indenização por danos morais arbitrada em R$ 75.000,00
para a autora e R$ 150.000,00 para o autor. Sentença
reformada nessa parte. Apelo dos autores parcialmente
provido.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 376/381 julgou, no tocante ao corréu Igor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005940-95.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 16.890
3
extinto sem apreciação do mérito, por ilegitimidade ad causam passiva, processo
relativo a demanda indenizatória derivada de acidente de trânsito, movida pela genitora
e pelo filho da vítima fatal, considerando demonstrada pelo réu a transferência do
veículo previamente ao acidente, a despeito de não promovida a alteração do prontuário
junto ao órgão de trânsito. Por outro lado, julgou improcedente a demanda no tocante ao
réu Luiz, condutor do veículo Mercedes que colidiu contra a motocicleta da vítima,
considerando a MMa Juíza afastada a presunção de culpa decorrente de colisão traseira,
haja vista existência de indícios de imprudência do falecido na direção da motocicleta,
que estaria com os faróis traseiros apagados, durante a noite, em local sem iluminação e
na faixa esquerda de rodovia, de maior velocidade.
Apelam os autores (fls. 383/395), insistindo na legitimidade
passiva do réu Igor e dando por inverídica a alienação do veículo, mero artifício para a
exclusão de responsabilidade do proprietário do bem. No mais, atacam o depoimento da
testemunha José Antônio dos Santos Bezerra, qualificando-o de insuficiente para
demonstrar o tráfego da motocicleta com as luzes apagadas. Insistem haver presunção
de culpa, não elidida, quanto ao colidente na traseira de outro veículo, batendo-se
destarte pela reforma do julgado, com o acolhimento integral da pretensão indenizatória.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se apenas o apelado Luiz em contrarrazões no prazo legal (fls. 398/413).
Deixaram os apelantes outrossim de recolher as custas de preparo, por serem
beneficiários da gratuidade processual. Por derradeiro, intervindo em razão da
incapacidade civil do coautor Davi, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo parcial provimento do recurso (fls. 417/435), com o reconhecimento de
responsabilidade apenas quanto ao corréu Luiz e de culpa concorrente da vítima.
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Com efeito, analisada inicialmente a situação do corréu Igor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005940-95.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 16.890
4
titular do veículo junto ao Detran mas que alegou sua alienação, sem formalização junto
ao órgão de trânsito, poucos dias antes do acidente, é o caso de se manter a r. sentença.
Não por força do precário documento de fl. 231, contestado
pelos autores e ao que parece feito às pressas, pleno de inconsistências. Primeiro,
mostra negociação entre a loja do corréu e condutor Luiz, Box 9, junto não a Igor,
efetivo proprietário do veículo, mas junto a seu pai, que já havia sido titular mas
transferira o veículo ao filho em junho de 2012 (cf. fl. 230). A par disso, no mencionado
recibo de fl. 231, datado de 22 de junho de 2013, Ricardo Fasti de Souza figura como
comprador, e como vendedor o estabelecimento do réu, o que não se mostra coerente
com o histórico demonstrado pelo restante da documentação trazida aos autos.
Importa mais notar, nas circunstâncias, que o histórico
informado pelo Detran a fls. 341/343 indica ter o veículo sido formalmente transferido
de Ricardo para Igor em 1o de julho de 2013 (ao que tudo indica, por averbação tardia
do documento de transferência datado de junho de 2012). E, logo em seguida, mostra a
transferência de Igor para o réu Luiz, em 11 de julho de 2013, comprovando que
efetivamente houve negócio translativo entre eles.
O acidente ocorreu em 3 de julho de 2013, antes portanto da
transferência formal, mas nessa data o veículo já estava inequivocamente de posse de
Luiz, tanto que era por ele conduzido. Assim, desse conjunto de circunstâncias é
possível inferir tanto a negociação quanto a tradição em data anterior ao evento, a
desvincular o alienante Igor de qualquer responsabilidade por conta do acidente.
Nesse sentido, vem ao caso a Súmula no 132 do STJ: “A
ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo
proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.
Fica, pois, confirmada nessa parte a r. sentença, embora com
ressalva quanto à fundamentação, já que a hipótese seria de improcedência, com
reconhecimento da ausência de responsabilidade no plano substancial, e não de ausência
de uma das condições da ação.
Quanto ao mais, entretanto, é o caso de reforma do julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005940-95.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 16.890
5
recorrido, com o reconhecimento da responsabilidade do condutor do caminhão
colidente.
A vítima, por ocasião do acidente, trafegava com sua moto pela
Rodovia Imigrantes, na altura do quilômetro 29 (posteriormente ao pedágio), sentido
Capital, quando foi atingida na parte traseira do veículo pelo veículo de passeio
conduzido pelo réu Luiz. O laudo do Instituto de Criminalística, a partir de exame feito
no local e na própria data do fato, indicou que o embate se deu na faixa esquerda (via
expressa), permanecendo a motocicleta enganchada na frente do veículo automotor, até
a frenagem deste último, na penúltima faixa da direita. Com a colisão, o motociclista foi
descolocado para trás ao encontro do para brisa do veículo automotor e após caiu no
asfalto, sendo, em seguida, atropelado por outros veículos que ali transitavam em alta
velocidade.
As regras de experiência, de emprego autorizado pelo art. 375
do CPC/15, levam ao estabelecimento de presunção simples (presunção hominis), em
matéria de trânsito, no sentido da culpa do motorista que colide na traseira, justamente
porque a observação do que normalmente ocorre e o senso comum levam à conclusão
de que em condições normais tem ele o domínio dos fatos que se desenrolam à sua
frente, tendo por isso instrumentos para que, observadas as regras de prudência, possa
evitar a ocorrência de acidentes ainda quando em face de imprevistos.
Não se trata por evidente de presunção absoluta (e nenhuma
presunção simples tem esse caráter), comportando, portanto, confrontação a partir de
elementos que indiquem a inevitabilidade do evento do ponto de vista do condutor que
segue atrás, mas a esse é que cabe a respectiva demonstração.
E, no caso, a suposta contribuição culposa da vítima por
trafegar, segundo o réu, com as luzes apagadas, não restou suficientemente
demonstrada.
O fato, que se real indicaria conduta temerária e altamente
arriscada por parte do motociclista, não se pode ter por natural e passível de
demonstração mediante referência singela do próprio interessado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005940-95.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 16.890
6
Tampouco socorre ao réu o depoimento da única testemunha
ouvida, o caminhoneiro José Antônio dos Santos Bezerra, que não presenciou a colisão,
mas auxiliou no socorro, por passar pelo local pouco após. Segundo a versão dessa
testemunha, um motociclista teria passado por ela e chamado sua atenção pelas luzes
apagadas, mas isso alguns quilômetros antes, no trecho de túneis da subida da Serra,
referência extremamente frágil para que se conclua tratar-se da mesma pessoa
acidentada mais adiante. Inquirida especificamente pelo Magistrado, aliás, a testemunha
não soube estabelecer qualquer referência mais concreta entre a moto que o ultrapassou
e a colidida, e no tocante à pessoa do motoqueiro soube apenas dizer que trajava um
casaco de couro semelhante ao da vítima fatal.
É muito pouco para que se possa chegar a qualquer conclusão
segura em torno da coincidência entre os veículos, mesmo porque a testemunha
reconheceu tratar-se de dia de grande fluxo de motocicletas na rodovia.
Anote-se que, assentado objetivamente o fato da colisão traseira,
o ônus da prova de fato idôneo a afastar a presunção de desatenção seria do réu, que
dele não se desincumbiu.
Por fim, quanto à alegação de que o motociclista estaria
transitando em velocidade incompatível para com a via, sobre não passar de
especulação, o fato, ainda se real, nem por isso tornaria o acidente inevitável, desde que
dedicada a devida atenção pelo condutor do veículo que ia na retaguarda. Outrossim,
preceitua o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 29, § 2o, que “respeitadas as normas
de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos
de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados
pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.
De todo modo, não é preciso muito para concluir que o mero
detalhe da colisão traseira não resolve a indagação em torno da velocidade dos veículos,
já que inversamente também pode sugerir velocidade muito acima do normal por parte
do veículo colidente.
Inegável, por tudo, a conduta culposa do corréu Luiz, sem que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005940-95.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 16.890
7
se possa em contrapartida imputar culpa concorrente à vítima, em que pesem as
judiciosas ponderações do parecer ministerial em Segundo Grau. E deve responder ele
pelo evento morte, sem dúvida, ainda que diga que no momento imediatamente
posterior ao acidente a vítima ainda estivesse viva, até ser seguidamente atropelada por
outros veículos; ainda que assim tenha sido, a causa eficiente do evento terá sido o
acidente inicial, quando muito atuando os demais atropelamentos como concausa do
resultado final, sem afastar a possibilidade de responsabilização isolada do agente
principal.
Passa-se então à apreciação dos pedidos indenizatórios.
A autora Eunice, genitora do falecido, não comprovou
dependência econômica relativamente ao filho, pelo que não faz jus a pensionamento
algum. Diversa é a situação no tocante ao filho menor do de cujus, em relação a quem
presumida a contribuição paterna para o seu sustento.
A pensão deve equivaler, em observância aos parâmetros
uniformemente adotados pela jurisprudência, à renda auferida na data do acidente pela
vítima, abatido o percentual de 1/3 (um terço), representativo das presumíveis despesas
de ordem estritamente pessoal que seriam por ela suportados.
Justamente nessa linha, a doutrina de Sergio Cavalieri Filho:
“O valor do pensionamento deverá ser fixado com base em 2/3
(dois terços) dos ganhos da vítima, devidamente comprovados. A prática
tem consagrado a dedução de 1/3 (um terço) correspondente, em tese, ao
que a vítima gastaria com o seu próprio sustento se viva estivesse.”
(Programa de responsabilidade civil, p. 161, São Paulo: Atlas, 11a edição,
2014)
In casu, conforme documentos de fls. 20/22, na data do acidente
a remuneração auferida pelo falecido era de R$ 690,00, o que representava 101,76% do
salário mínimo à época (R$ 678,00 cf. decreto no 7.872/2012 de 26/12/2016), ficando
a verba mensal em questão fixada, considerando o desconto de percentual antes
mencionado, no montante equivalente a 0,67 salário mínimo.
O mencionado pensionamento deverá ter como termo inicial a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005940-95.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 16.890
8
data do acidente, já que o escopo reparatório da indenização civil impõe a recomposição
do prejuízo desde o momento em que verificada a diminuição patrimonial; no outro
extremo, tal verba deve ser paga até que o autor complete 25 anos, idade em que
presumidamente o filho menor passaria a arcar com o próprio sustento.
O montante indenizatório em tais termos calculado, todavia,
comporta acréscimo de valores correspondentes a décimo terceiro salário e gratificação
de férias, na medida em que tinha a vítima vínculo empregatício formal.
As parcelas vencidas deverão, outrossim, ser devidamente
corrigidas, pelos índices oficiais, além de acrescidas de juros moratórios legais, sempre
a contar de cada vencimento.
Finalmente, a ocorrência de dano moral no caso, pela morte
trágica do familiar dos autores, é mais que evidente e dispensa comentários.
Tendo em vista a morte violenta em acidente de trânsito do filho
e genitor dos autores, fica fixada a verba em questão, nos limites adotados por esta C.
29a Câmara em hipóteses semelhantes (Ap. no 0054848-50.2007.8.26.0564, Rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 28/9/16; Ap. no 0000620-53.2013.8.26.0132, Rel.
Des. Fortes Barbosa, j. 31/8/16; Ap. no 0024735-30.2010.8.26.0008, Rel. Juiz Carlos
Dias Motta, j. 25/5/15) em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a autora Eunice
e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o autor Davi, com atualização a
contar do presente julgamento, a teor da Súmula no 362 do STJ, e incidência de juris
moratórios legais da data do ilícito, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula
no 54 do STJ.
Fica, assim, confirmada a r. sentença no tocante ao réu Igor,
com majoração dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 11, do CPC, de R$
1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvada a gratuidade.
Por outro lado, reforma-se o julgado, para julgar parcialmente procedente a demanda
em relação ao réu Luiz dos Santos Villares Neto, condenando-o a pagar pensão mensal
ao coautor Davi, da data do acidente aos vinte e cinco anos do beneficiário, da ordem de
0,67 (sessenta e sete centésimos) do salário mínimo; as parcelas vencidas deverão ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005940-95.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 16.890
9
pagas de uma vez, com atualização pelos índices oficiais e acréscimo de juros
moratórios legais, a contar de cada vencimento. A par disso, fica o réu condenado a
pagar indenização por danos morais a ambos os autores, nos termos antes mencionados.
Sucumbente em termos praticamente integrais o réu, deverá pagar a totalidade das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento) do valor da condenação, aí consideradas as verbas por danos morais, as
prestações vencidas e uma anuidade das vincendas em relação ao pensionamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recuso.
FABIO TABOSA
Relator